Tribunal: TJES
Processo: 5000442-75.2021.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-75.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AILTON ROBERTO DE MORAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000442-75.2021.8.08.0023

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: AILTON ROBERTO DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de débito, determinou a restituição simples de valores e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão de cobranças consideradas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade da peça apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a interposição de recurso inominado no rito da Lei nº 9.099/1995 é de 10 (dez) dias úteis.

Constatada a leitura da intimação em 14/10/2024, o prazo final para insurgência esgotou-se em 28/10/2024. Tendo o recurso sido protocolado apenas em 31/10/2024, evidencia-se a sua natureza extemporânea. 5. Eventual equívoco quanto ao nome dado ao recurso (
nomen iuris
) poderia ser superado pela fungibilidade, mas a inobservância do prazo legal é vício insanável que impede o conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso inominado fora do prazo de 10 (dez) dias previsto na legislação de regência acarreta o seu não conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco (tempestividade).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 42;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turma Recursal, RI nº 5000442-75.2021.8.08.0023, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 25.11.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
AILTON ROBERTO DE MORAIS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos: a) declaro a nulidade do débito descrito na inicial. b) ratifico a decisão proferia (9279622), tornando-a definitiva. c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ). d) condeno a parte requerida a restituição simples do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago pelo consumidor. e) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02). f) o valor será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença. g) resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14906050), o recorrente alega que o contrato foi assinado corretamente pelo autor, não havendo que se falar em nulidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14906057).

É a síntese do necessário.

VOTO

Embora esteja intitulado como “Apelação”, recebo o recurso apresentado no ID 14906050 como RECURSO INOMINADO.

Em sequência, não conheço do mesmo, eis que não está preenchido o requisito de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. A intimação referente ao julgamento dos Embargos de Declaração foi lida em
14/10/2024
, tendo a parte interessada até o dia
28/10/2024
para recorrer, contudo, o RI foi protocolado apenas no dia
31/10/2024
, ou seja, de forma extemporânea.

Apesar de poder ser superado o equívoco quanto ao
nomen iuris
do recurso manejado, não há como superar o equívoco em relação ao prazo, haja vista que o prazo do recurso inominado é de apenas dez dias, diferentemente da apelação, que é de quinze dias úteis.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)